Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-15.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. DISCUSSÃO SOBRE MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESUNÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. O art. 3o do Decreto no 11.150/2022, atualizado recentemente pelo Decreto no 11.567/2023, define mínimo existencial como “a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”.

3. A despeito da existência de ações questionando a constitucionalidade do critério objetivo fixado pelo art. 3o do Decreto no 11.150/2022 (ADPFs nos 1097, 1005 e 1006), ainda não há decisão definitiva a respeito da matéria, motivo pelo qual o parâmetro estabelecido deve ser aplicado aos casos pertinentes, em homenagem ao princípio da presunção de constitucionalidade das normas.

4. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

5. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.

6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.